Tribunal: TJDFT
Processo: 0747750-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Disparo em via pública. Gravidade concreta do crime. Reincidência em crimes dolosos.
A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante após ter disparado arma de fogo em via pública, próximo a estabelecimento comercial em que estavam presentes outras pessoas –, somada à reincidência por crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração criminosa. Ordem denegada.